Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-84.2021.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-84.2021.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN CARLLO RIBEIRO THOMAZ - CPF: 005.625.096-74 (AGRAVADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), THOMAZ COMERCIO DE RACOES EIRELI - ME - CNPJ: 10.774.077/0001-72 (AGRAVADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (AGRAVANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMETNO DE SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

REJEIÇÃO.

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CABÍVEL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E VALORÇÃO DAS PROVAS.

RECURSO DESPROVIDO.

O descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1000272-84.2021.8.11.0025 – COMARCA
DE JUÍNA

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: JEAN CARLLO RIBEIRO THOMAZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
TIM S.A.
,
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A agravante defende o cabimento do recurso de apelação, pois a decisão combatida no recurso de apelação tinha natureza de sentença, posto que ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu a fase de execução, considerando que todos os valores que a parte agravada entendia como devido já estavam liquidados, restando apenas o pagamento.

Esclarece que não houve má-fé ou intensão de tumultuar o processo, apenas se valeu do recurso cabível, no caso a apelação, para combater a decisão que pôs fim a execução.

Argumenta que ainda que tenha se dado a interposição do recurso incorreto, seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade em consonância com o artigo 4o do CPC, ou seja, buscar o máximo aproveitamento da atividade processual.

Insiste que o presente processo que se encontrava em fase de cumprimento de sentença, de modo que tem natureza de sentença, e não de decisão interlocutória.

Ao final, requer
“possa ser o presente recurso de agravo interno devidamente recebido e processado, para que possa a Nobre Desembargadora Relatora, caso assim entenda, retratar-se e receber o recurso interposto pela agravante, designando data para o julgamento, e, caso esse não seja esse o entendimento, que seja então submetido ao julgamento do presente recurso de forma colegiada.”
(id. 208550165)

Apresentadas as contrarrazões, o agravante pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 213462690)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante,
TIM S.A.
,
quer reformar a

decisão monocrática que não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, e para tanto defende o cabimento do recurso por ela interposto, sob o argumento de que a decisão combatida tinha natureza de sentença.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Como mencionado, se trata de cumprimento de sentença em que a apelante figura como devedora e apresentou impugnação, sendo esta rejeitada e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

No caso dos autos, denota-se que o valor a ser executado depende apenas da realização de cálculos aritméticos, senão vejamos a parte dispositiva da sentença e do acórdão:

Condenar a requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo do CDC, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do indébito;

Nota-se portando que o impugnante foi condenado a devolução de valores cobrados indevidamente em faturas telefônicas em período determinado, inclusive com devolução em dobro. Ou seja, valores esses que dependem apenas da abstração das faturas através de simples cálculos aritméticos e do montante relativo aos honorários, sem a necessidade de liquidação por perícia especializada.

Neste sentido, temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. EXIBIÇÃO DAS FATURAS. EMBORA AS FATURAS TELEFÔNICAS SEJAM REMETIDAS MENSALMENTE AO CLIENTE, TRATANDO-SE DE DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES, INEXISTE ÓBICE PARA QUE SEJA A RÉ COMPELIDA A JUNTÁ- LAS AOS AUTOS, ACASO NECESSÁRIO AO CÔMPUTO DO QUANTUM DEVIDO AO AGRAVANTE.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. TRATANDO-SE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ENVOLVENDO A COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS, É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO, NA FORMA DO ART. 524, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC/2015. UNÂNIME. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - AI: 70083826891 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 14/04/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

(...)

Portanto, todas as informações necessárias à apuração do cálculo encontramse em poder das partes, principalmente da executada, podendo, se for o caso, impugnar o cálculo apresentado pela parte exequente.

Deste modo, rejeito a impugnação apresentada.

3. Dispositivo.

I - Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

II – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, sob pena de arquivamento.

III – Apresentado o cálculo, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 e parágrafos, do CPC.”

Da decisão acima, tem-se que ao rejeitar a impugnação da apelante, não houve a extinção do processo, mas, sim, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, portanto se trata de uma decisão interlocutória.

Nesse caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento, todavia a apelante interpôs erroneamente o recurso de apelação, por isso não comporta conhecimento.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça.

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui enten dimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 E REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018.

II - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.

III - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

IV - Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp n. 2.039.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança objetivando, inclusive em liminar, a concessão de aposentadoria especial. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018.

IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.952.681/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Sendo assim, o recurso de apelação é incabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso por manifestamente inadmissível.”

Os argumentos da agravante não são suficientes para a modificação da decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação.

Isto porque, foi objeto da apelação,
não houve a extinção do processo, mas, sim, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, portanto se trata de uma decisão interlocutória
.

Portanto, o
descontentamento da agravante com o resultado do julgamento, não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

A pretensão da agravante é revolver o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a decisão não lhe foi favorável.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024